Tribunal: TJDFT
Processo: 0712370-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FIANÇA. PERDA DO VALOR REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO PRESTADOR DA FIANÇA E DA DEFESA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de execução interposto em face de decisão que decretou a perda da fiança, sem a prévia intimação da Defesa.
2. É precipitada a ordem judicial de transferência do remanescente da fiança para o Fundo Penitenciário antes da efetiva intimação do prestador para seu levantamento ou, em caso de diligência frustrada, de intimação da defesa técnica para auxílio na sua localização.
3. Sem que tenham sido envidados os esforços necessários para a localização e intimação do sentenciado acerca da fiança prestada, impõe-se a reforma da decisão que decretou o perdimento em favor da União do valor depositado a título de fiança.
4. Recurso conhecido e provido.